Tribunal: TJMT
Processo: 1017522-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017522-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), MARCELO FAVERZANI SCHERER - CPF: 896.668.010-00 (AGRAVANTE), LUCIO BIASI - CPF: 257.634.749-53 (AGRAVADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), ADILSON BIASI - CPF: 897.334.879-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR E ANTECEDENTE –
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, o contrato firmado entre as partes
prevê expressamente que
“
O imóvel será desocupado pelo ARRENDATÁRIO, impreterivelmente, no final da safra agrícola 2019/2020, independente de prazo de notificação de 06 (seis), meses de antecedência”
.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1017522-45.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARCELO FAVERZANI SCHERER
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
a decisão é
extra petita
, eis que a ação visava à manutenção na posse da área
enquanto se discutia o contrato.

Ressalta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de atribuir ao arrendatário direito real aderente ao imóvel arrendado, o que implica em dizer que a notificação prévia é essencial, não comportando qualquer tipo de transação.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Contrarrazões sob o ID 64744975.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARCELO FAVERZANI SCHERER
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Revisitando os autos, ressai que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão
proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Tutela de Urgência de Natureza Cautelar e Antecedente ajuizada em desfavor de
ADILSON BIASI
,
além de indeferir o pedido liminar, determinou que o Autor/Agravante desocupasse a área arrendada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, o
Recorrente alegou que a decisão é
extra petita
, eis que a ação visava à manutenção na posse da área enquanto se discutia o contrato.

Aduziu que o magistrado não está limitado à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, porém, segundo o princípio da adstrição, não pode surpreender as partes com decisão de algo inexistente.

Asseverou que “
como há renovação, e também não há pagamento pelas benfeitorias, não há que se falar em desocupação, de maneira que tal determinação é indevida
”.

Ressaltou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de atribuir ao arrendatário direito real aderente ao imóvel arrendado, o que implica em dizer que a notificação prévia é essencial, não comportando qualquer tipo de transação.

Forte nesses argumentos, pugnou pela “
concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a posse do Agravante e impedimento de turbação e esbulho pela parte Agravada e/ou qualquer preposto ou representante, haja vista a verossimilhança das alegações e a gravidade dos prejuízos suportados pelo Agravante;
alternativamente
a suspensão dos efeitos da decisão, mormente ao que se refere a desocupação em 05 dias
”.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar porque, em que pese à notificação extrajudicial encaminhada pelo Agravado estar em desconformidade com o disposto no artigo 95, inciso IV, do Estatuto da Terra, o contrato prevê expressamente que
“O imóvel será desocupado pelo ARRENDATÁRIO, impreterivelmente, no final da safra agrícola 2019/2020, independente de prazo de notificação de 06 (seis), meses de antecedência”
.

Ademais, constata-se que o Agravante afirmou em audiência de justificação que já terminou tanto a colheita da safra de soja como a safrinha de milho, bem como que não houve renovação do contrato de arrendamento rural, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

De outro lado, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, eis que o Recorrente sempre teve conhecimento do prazo final do arrendamento.

Vale destacar que, embora a desocupação do imóvel não tenha sido requerida na inicial, tenho que, em tese, esta é corolário lógico, eis que, como dito acima, findou o contrato de arrendamento sem que houvesse renovação.

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal,
indefiro

o pedido de efeito ativo/suspensivo
.

Insatisfeito com o resultado, o Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual
ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo/ativo, diante da presença dos requisitos autorizados.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida a fim de que seja suspensa a ordem de desocupação, bem como seja mantido na posse do imóvel em discussão.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, pois as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, bem como que o imóvel será desocupado independentemente de prazo de notificação de 06 meses, de sorte que deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes, em observância ao princípio
pacta sunt servanda
.

Dito de outro modo, constata-se que o Agravante estava ciente da extinção automática do contrato ao final do prazo estipulado, o que dispensa qualquer notificação.

Ademais, embora
a desocupação do imóvel não tenha sido requerida na inicial, tenho que, em tese, esta é corolário lógico, eis que, como dito acima, findou o contrato de arrendamento sem que houvesse renovação, de modo que não há falar em decisão
extra petita
.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso, até porque
o Recorrente sempre teve conhecimento do prazo final do arrendamento.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020